Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. NORMALIDADE DO TIPO EXTRAPOLADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE E DE OUTRA NA TERCEIRA. POSSIBILIDADE. PATAMAR DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E A PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É de rigor a manutenção da avaliação negativa da culpabilidade, se réu, além de utilizar arma de fogo, usou uniforme policial para a prática do crime, tendo retornado a casa da vítima, poucos dias após o fato, acompanhado de outras pessoas, em pelo menos dois veículos, com o evidente objetivo de intimidá-la.
2. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas (ou mais, se houver) para majorar o delito e das sobejantes para exasperar a pena-base, na primeira etapa da dosimetria, ou para agravar a pena intermediária, na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica.
3. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso.
4. De igual modo, conforme entendimento já exarado neste egrégio Tribunal, a fração costumeiramente utilizada para agravar ou atenuar a pena na segunda fase é também de 1/6 (um sexto), considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Não há ilegalidade a ser sanada se o réu permaneceu preso, fundamentadamente, durante toda a instrução criminal, encontrando-se recluso diante de motivação válida encartada na sentença penal condenatória.
6. Nos termos da Súmula 52/STJ, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.
7. Não prospera o pedido de concessão de gratuidade de justiça, já que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser arguido no Juízo das Execuções Penais.
8. Recurso parcialmente provido.